Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716648-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA LEME IKE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provada a prática do crime de corrupção ativa pela ré, mormente pela prova oral coligida aos autos, improcede o pleito defensivo de absolvição. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 156, 158 e 386, inciso VII, todos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, notadamente ante a não realização de prova pericial para atestar que a letra aposta no envelope remetido à Contadoria do TJDFT lhe pertencia. Defende a sua absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo e aduz que possui bons antecedentes como ex-funcionária do Banco do Brasil S.A e como aluna exemplar de cursos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 156, 158 e 386, inciso VII, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise de questões fático-probatórias do caso concreto, assim ponderou: “A defesa, em suas razões recursais, insiste que a correspondência que oferece vantagem financeira ao servidor público não foi enviada pela ré e argumenta que a carta não está assinada por ela. No entanto, a alegação não merece prosperar, visto que a mesma Caixa Postal foi utilizada pela acusada para enviar ao menos duas correspondências, não havendo dúvidas de que o endereço está vinculado à ré. Além disso, conforme apontado acima, as assinaturas dos documentos assinados pela própria acusada guardam semelhança com a caligrafia constante no endereçamento da carta enviada ao servidor público. Além disso, a defesa não requereu a produção de prova pericial grafotécnica para atestar que a acusada não foi a responsável pelo preenchimento do envelope da carta contendo a oferta/promessa de vantagem indevida ao servidor público. No entanto, a ausência da prova pericial não infirma a conclusão da sentença, porquanto há diversas provas nos autos que dão sustentação ao édito condenatório. O erro na grafia do nome do servidor público a quem foi direcionada a carta contendo promessa de vantagem indevida não afasta a tipicidade do crime de corrupção ativa. Sabe-se que o crime de corrupção ativa, capitulado no art. 333 do Código Penal, configura-se quando o autor oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público a fim de que este praticasse ato de ofício. No presente caso, o acervo probatório colacionado aos autos comprova que a apelante ofereceu vantagem indevida ao servidor da Contadoria Judicial deste e. TJDFT para que ele praticasse. Enfatizo que a ausência de falhas na vida pregressa da ré não é argumento suficiente para afastar a condenação criminal. De qualquer forma, consta dos autos que a apelante foi condenada em pelo ao menos três ações penais que tramitam perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica (id’s 31250617-31250619). Logo, correta a condenação da ré por corrupção ativa, baseada em provas legítimas colhidas conforme os preceitos legais sob o crivo do contraditório, não merecendo acolhida, portanto, o pedido de absolvição” (ID. 32804172). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016